Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704144-47.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA SUELY ZERBINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 2. O processo de Tomada de Contas Especial no 31290/2017-e foi instaurado em 15/3/2016, com base na Nota Técnica no 19/2016-DICOD/COTCE/SUCOR. Da análise da referida Nota Técnica verifica-se que a derradeira etapa do contrato foi entregue em 31/7/2008, com emissão da respectiva Nota Fiscal em 25/8/2008. A despeito das manifestações acerca de possível irregularidade na execução do objeto do contrato, houve o atesto na Nota Fiscal em 7/9/2009. 3. Conhecido o fato – possível irregularidade na execução do contrato – ainda em 2008, e instaurado o respectivo processo de Tomada de Contas Especial apenas em 2016, evidente o decurso do prazo prescricional quinquenal. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189 do Código Civil, e 2o, inciso II, da Lei 9.873/1999, asseverando inocorrência de prescrição, à luz da teoria da actio nata, uma vez ausente a suposta inércia do Distrito Federal. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o especial, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 189 do Código Civil, e 2o, inciso II, da Lei 9.873/1999, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela ocorrência de prescrição, fazendo constar, verbis: “Portanto, conhecido o fato – possível irregularidade na execução do contrato – ainda em 2008, e instaurado o respectivo processo de Tomada de Contas Especial apenas em 2016, evidente o decurso do prazo prescricional quinquenal. E, ainda que se admitisse a emissão da Nota Técnica no 2/2011 GEMP/CORI/SMG como parte do processo administrativo para apuração de danos à Administração, fato é que a pretensão restaria fulminada pela prescrição intercorrente. Isso porque o regramento contido no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, estabelece que incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 (três) anos. Portanto, há expressa previsão de prescrição intercorrente por mora da administração. Nesse contexto, decorridos mais de 3 (três) anos entre a Nota Técnica no 2/2011 GEMP/CORI/SMG e a Nota Técnica no 19/2016-DICOD/COTCE/SUCOR com a instauração do TCE no 31290/2017-e, patente a prescrição intercorrente.” (id 52473216, pág. 37). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). No caso, o exame da pretensão recursal, no sentido de verificar a alegada desídia da parte contrária, demandaria nova análise de matéria fática, vedada em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.784.559/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012